Tribunal: STF
Processo: ARE 1424837
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PERÍCIA TÉCNICA FONOGRÁFICA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DA ÍNTEGRA DAS DEGRAVAÇÕES. DEGRAVAÇÕES FEITAS PELOS PRÓPRIOS POLICIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA AUTOINCRIMINAÇÃO. MEDIDA DECORRENTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA. INTERPRETAÇÃO DAS CONVERSAS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. MEDIDA JÁ CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE A CONFIRMAM. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06. NECESSIDADE. "ANIMUS" ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NÃO APLICÁVEL. LAVAGEM DE CAPITAIS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. REPRIMENDAS. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE. MODIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. CUSTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.



    1. A Lei 9.296/1996 não faz exigência de que a escuta seja submetida à perícia para a identificação de vozes, nem que seja feita por peritos oficiais. Precedentes do STJ.



    2. A Lei 9.296/1996 não exige a transcrição integral das gravações, sendo certo, ainda, que seria contraproducente transcrever diálogos que não guardam relação com o feito. Precedentes do STJ.



    3. Não há necessidade de que a perícia, ou mesmo a degravação da conversa, seja realizada por peritos oficiais, inexistindo, portanto, vício no fato de policiais terem feito a degravação. Precedentes do STJ.



    4. É possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessiva, especialmente quando o fato é complexo e exige investigação diferenciada e contínua. Precedentes do STF.



    5. Irregularidades meramente formais não são capazes de viciar a prova da interceptação telefônica, sobretudo quando não há prova de prejuízo para as partes.



    6. A interceptação telefônica realizada nos moldes legais não ofende o Princípio do "nemo tenetur se detegere", na medida em que encontra expressa previsão constitucional (Art. 5º, XII, CF).



    7. Estando a interceptação telefônica calcada nos requisitos legais e devidamente fundamentada, decorrendo não de denúncia anônima, mas das investigações posteriores a ela, não se verifica a ilegalidade suscitada.



    8. A discordância da defesa acerca da interpretação dada às conversas interceptadas é matéria a ser melhor examinada no mérito recursal e não fundamenta a nulidade da prova.



    9. Com base no artigo 383 do Código de Processo Penal, é facultado ao Juiz atribuir nova definição jurídica a fato descrito na denúncia, sem que isso constitua infringência ao princípio da correlação, haja vista tratar-se de mera "emendatio libelli".



    10. Resta prejudicada a preliminar relativa ao direito do réu de recorrer em liberdade se tal medida já foi concedida na sentença condenatória.



    11. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo delito tipificado no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.



    12. A palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime.



    13. Demonstrada a existência de uma associação permanente entre os agentes, que compartilham de forma consciente a vontade de realizar crimes da Lei de Drogas, deve haver condenação por associação para o tráfico.



    14. A prova da materialidade do crime do art. 15 da Lei 10.826/03 pode se dar por outros meios que não, necessariamente, a apreensão e perícia da arma de fogo, pelo que, comprovada a prática delitiva a partir de testemunhos prestados em Juízo, descabe o pleito absolutório.



    15. Extrai-se a tipicidade subjetiva da conduta, no que tange à ciência da origem ilícita do bem, das circunstâncias fáticas do caso concreto, as quais demonstram, com segurança, que o agente, ao ocultar os bens nas condições por ele declaradas, o fez ciente de sua origem, pelo que descabe o pleito absolutório.



    16. Prevalecendo dúvida quanto à prática do ilícito de associação para o tráfico de drogas, diante da insuficiência de provas robustas que comprovem a autoria do delito, tendo em vista não haver elementos que demonstrem a existência de uma estrutura permanente e organizada dedicada à venda de drogas, deve-se decidir em favor do acusado, em respeito ao princípio "in dubio pro reo", sendo, portanto, razoável e prudente sua absolvição.



    17. É inaplicável o princípio da consunção entre as condutas de receptação e associação para o tráfico de drogas, as quais são autônomas e não se ligam em relação de meio/fim. Precedentes do STJ.



    18. Se os indícios que balizam o envolvimento dos acusados com o delito de lavagem de capitais não restaram confirmados no decorrer da instrução probatória, ante a inexistência de prova suficiente a fundamentar um decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, notadamente em observância ao princípio 'in dubio pro reo'.



    19. A fixação da pena-base tem como parâmetro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, sendo que a pena variará conforme a quantidade de circunstâncias desfavoráveis ao réu.



    20. Não há que se falar em inaplicabilidade da reincidência, uma vez que os dispositivos que tratam da questão se encontram em pleno vigor, bem como visam, tão-somente, reconhecer maior reprovabilidade na conduta daquele que reitera na prática de condutas ilícitas, após o trânsito em julgado da sentença em que anteriormente foi condenado.



    21. A pena de multa, prevista em preceito secundário cumulativamente com reprimenda privativa de liberdade, não pode ser decotada pelo julgador, quando da condenação do réu, diante da alegação de insuficiência de recursos por parte dele, já que decorre de expressa previsão legal, devendo seu pagamento ser discutido em momento oportuno.



    22. Comprovado o tráfico de drogas entre dois Estados da Federação, deve incidir a majorante do artigo 40, V da Lei 11.343/06.



    23. Ainda que seja elevada a quantidade de droga apreendida, se não há provas de que o réu, primário, de bons antecedentes, se dedicava à atividade criminosa ou pertencia a organização criminosa, é devida a incidência da minorante do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.



    24. Sendo o réu hipossuficiente, faz jus à condição suspensiva da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do NCPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XLVI; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente